Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701439-28.2026.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: HERMOGENES BITTENCOURT AGRAVADO: FABIO AUGUSTO CALHEIROS CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ACINCO LTDA – ME, representada pelo Espólio de Hermógenes Bittencourt e Irene do Nascimento Bittencourt, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0038708-09.2007.8.07.0001. A insurgência recursal tem por núcleo a pretensão de suspender a alienação judicial e determinar a alteração da avaliação dos imóveis penhorados, especialmente para afastar a uniformização do valor do lote 71, cujo valor teria sido inicialmente estimado em R$ 800.000,00, mas fixado judicialmente em R$ 570.000,00, alinhado aos demais lotes, por decisão proferida em 03/11/2025 (ID 254963494). No bojo da peça inaugural do recurso, a agravante sustenta a necessidade de reavaliação individualizada e formula pedidos de tutela recursal para cancelamento/suspensão do leilão e revisão do valor atribuído aos bens. Consta dos autos eletrônicos que o agravo foi interposto em 21 de janeiro de 2026. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não comporta conhecimento, por manifesta intempestividade. Isso porque a tutela buscada pela agravante gravita em torno da necessidade de alterar a avaliação do bem indicado e, portanto, dirige-se diretamente contra o conteúdo decisório que definiu e homologou o valor de avaliação do lote 71, estabelecendo, expressamente, que deveria prevalecer o valor de R$ 570.000,00 para todos os lotes penhorados, mediante acolhimento da impugnação apresentada pelo exequente, por decisão proferida em 03/11/2025 (ID 254963494). Conforme consta dos autos eletrônicos, tal decisão foi disponibilizada no DJe em 05/11/2025 (ID 255935446), marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contado em dias úteis, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação. Ainda que se adote a interpretação mais favorável à recorrente quanto ao termo inicial, o prazo se exauriu no final de novembro de 2025, ao passo que o agravo somente foi apresentado em 21/01/2026, como se extrai dos autos eletrônicos, o que evidencia, de forma inequívoca, a extemporaneidade. Diante desse quadro objetivo, a intempestividade constitui vício insanável e impede o conhecimento do recurso, impondo-se a negativa de seguimento, na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por manifesta intempestividade. Intimem-se. Após, comunique-se ao Juízo de origem e proceda-se às anotações e baixas de estilo. Brasília, 22 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator